Tribunal: TJMT
Processo: 1009938-53.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009938-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA - CPF: 052.586.051-75 (PACIENTE), PAULA FERNANDA GONCALVES - CPF: 048.699.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ERIVALDO MAGNO DE JESUS JUNIOR - CPF: 103.276.465-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009938-53.2022.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA
IMPETRANTE: KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE “FUNDADAS SUSPEITAS” PARA A REVISTA PESSOAL E “FUNDADAS RAZÕES” PARA A BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL AMPARADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS – AGENTES QUE FLAGRARAM O PACIENTE E OUTRO COACUSADO TENTANDO SE DESFAZER DE CERTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – QUANTIDADE DE DROGA PONDERADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatado a presença de elementos idôneos para a revista pessoal e de “fundadas razões”, dando conta da prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 pelo paciente – uma vez que os agentes de segurança flagraram ele e outro coacusado tentando se desfazer de certa quantia de drogas, além da apreensão de mais uma porção de entorpecentes em poder de um deles –, não há se falar na ilegalidade da revista pessoal e nem da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, notadamente por se tratar de crime permanente.

Apesar das drogas apreendidas na residência do paciente [22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína, pesando 10g (dez gramas); 8 (oito) porções de maconha, incluindo meio tablete, todos com peso aproximado de 217g (duzentos e dezessete gramas)], além de petrechos comumente ligado à mercancia ilícita [2 (dois) rolos de papel-filme, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) isqueiro gravado com as letras “CV”], a quantidade delas não tem o condão de, isoladamente, indicar a periculosidade dele.

Ausente indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009938-53.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS

PACIENTE: CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos n. 1000746-43.2022.811.0050, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

Em síntese, a impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que:
1)
inexistiram “fundadas suspeitas” para a revista pessoal no paciente e/ou “fundadas razões” para o ingresso dos policiais na residência dele;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 129207685].

Deferi a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 129466176]

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 129705743]

A Procuradoria opinou pela concessão parcial da ordem, com a manutenção das medidas cautelares impostas [doc. digital n. 131178656].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009938-53.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA
, por ordem do
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos n. 1000746-43.2022.811.0050
.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que, em 1
o
de abril de 2022, uma equipe da Polícia Militar de Campo Novo do Parecis/MT, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim das Palmeiras, naquele município, flagrou o paciente e outro investigado, em plena via pública, dispensando objetos ao solo, pouco antes de suas abordagens pela guarnição policial.

Após revista pessoal, os policiais localizaram, com um deles, algumas trouxinhas de cocaína e constataram que o item previamente arremessado se tratava de uma porção de maconha.

Ao serem indagados, os suspeitos informaram residir num imóvel próximo e informaram aos policiais que havia mais droga no local.

Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e lograram êxito em apreender mais porções de cocaína e maconha, além de petrechos e insumos para a traficância.

Destaco trecho do interrogatório extrajudicial do paciente, no qual esclarece sobre os entorpecentes encontrados no imóvel que residia junto com o coacusado ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR,
verbis
:

“
[...] QUE, Erivaldo Magno de Jesus Junior, vem a ser amigo das antigas do interrogando, sendo certo que o mesmo estava morando em Rondônia e há duas ou três semanas

ele voltou a morar nesta cidade, uma vez que ele já tinha morado aqui antes; QUE, em

consideração a amizade com ele o convidou para morar em sua casa e há duas semanas ele

passou a morar em seu endereço;
QUE, ontem, no período da noite Erivaldo chegou em sua casa

com uma certa quantia de entorpecente e disse ao interrogando que ele precisava levar uma

grana
;
QUE, inicialmente o interrogando o repreendeu mas disse que se caso ele fosse adiante

não queria ver aqueles entorpecentes dentro de sua casa
; [...]
o interrogando tomou ciência que os

policiais tinham abordado Erivaldo do lado de fora da casa tendo sido encontrado com ele uma

certa quantia de entorpecente e por isso os policiais entraram na casa onde foi encontrado umas

"pontas" de maconha
; QUE,
Erivaldo assumiu que aquele entorpecente apreendido pertencia a

ele
; QUE, o interrogando esclarece que não tinha conhecimento que Erivaldo estava com aquele

entorpecente em sua casa, não sabendo informando de quem e nem a quantia e o valor que ele

para adquirir tal droga, pois o interrogando não queria se envolver com isso”
(doc. digital original n. 81369414).

No que tange à ilegalidade da revista particular e do ingresso na residência, sopesando o contexto fático narrado, não se evidencia, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito policial –, a busca pessoal e a posterior entrada no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram os suspeitos tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecente, pouco antes de suas abordagens.

Consta ainda que os policiais localizaram com o coacusado ERIVALDO diversas trouxinhas de cocaína e, no interior do imóvel, outra quantidade de droga [22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína, pesando 10g (dez gramas); 8 (oito) porções de maconha, incluindo meio tablete, todos com peso aproximado de 217g (duzentos e dezessete gramas)], além de 2 (dois) rolos de papel-filme, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) isqueiro gravado com as letras “CV”.

Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.

De mais a mais, o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO AGENTE EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE A BUSCA PESSOAL. GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco [...] de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos os agentes públicos [...] flagraram atos de tráfico de drogas em via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do domicílio do agente [...]”
(AgRg no HC 680.829/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

“
[...]

Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância [...]
” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

Em relação à decretação da custódia cautelar do paciente, verifico que, na audiência de custódia, o juízo plantonista justificou-a na garantia da ordem pública, nestes termos:

“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se

encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia,
qual seja

a garantia da ordem pública
e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de

acautelar o meio social em face da quantidade e diversidade das drogas

apreendidas
na posse dos custodiados Carlos Eduardo Lopes Pereira e Erivaldo

Magno de Jesus Junior. Isso porque, o laudo de constatação atestou que foi

apreendido 08 (oito) embalagens plásticas incluindo meia barra de substância

análoga a maconha com massa bruta de 217 gramas e 22 (vinte e duas) trouxinhas

de substância análoga a cocaína com massa bruta de 10 gramas, as quais

somadas
evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada

pelo agente, além da possibilidade de disseminação das substâncias
.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da

prisão preventiva do agente,
como garantia da ordem pública, com fundamento da

quantidade de entorpecente apreendido em seu poder
, conforme o Enunciado n.º

25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade

e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou

manutenção de prisão preventiva.

[...] Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem

pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de

Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos indiciados CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA e ERIVALDO MAGNO DE

JESUS JUNIOR”
(doc. digital n. 81372130).

No caso
sub examine
, não obstante a constatação do
fumus comissi delicti
, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, o juízo singular não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

Como se vê, o decreto de prisão está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado,
exclusivamente, na quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Em nosso sistema
, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
” (CPP. art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “
substituída
” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão cautelar.

Depois, conforme decisão proferida no
Habeas Corpus
n. 1007360-20.2022.811.0000, impetrado em favor do coacusado ERIVALDO, concedi parcialmente a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sobretudo em razão de não verificar a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a acentuada periculosidade do coacusado, ou motivos para a prisão pelos motivos acima expostos [garantia da ordem pública].

No caso
sub judice
, o paciente se encontra na mesma situação fática-processual do outro agente, não havendo nenhum indicativo de que, se colocado em liberdade, voltará a
delinquir, comprometendo, com isso, a ordem pública.

Some-se a isso que nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida para
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Fica ressalvada, contudo,
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ou utilizados elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022